Tribunal: STJ
Processo: 0126257-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995404 - SP (2025/0126257-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DAVID DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de
drogas. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário
o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos
autos, providência incabível em habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
12 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48171267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 2ebf30ca-598c-4632-872b-2316278fae58

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48171267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 2ebf30ca-598c-4632-872b-2316278fae58

AgRg no HABEAS CORPUS No 995404 - SP (2025/0126257-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DAVID DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de
drogas. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário
o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos
autos, providência incabível em habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da Presidência
DAVID DE OLIVEIRA SOARES
desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Reitera o agravante, em suas razões recursais, o pleito de absolvição ante
a falta de provas suficientes para condenação e apreensão de quantidade não
expressiva de drogas.
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito a
decisum
julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA47871680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: e04ee858-2dc7-425f-a60d-7d6fb0bb2eca

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem, quando
do julgamento da revisão criminal, manteve a condenação do réu pelo delito de
tráfico de drogas pelos seguintes argumentos (fls. 18-19, destaquei):
Verifica-se que a fundamentação do acórdão combatido tem
correspondência na prova produzida.
Notícias anônimas apontavam os condenados envolvidos com a
prática de tráfico de drogas, motivando investigação preliminar,
que constatou a associação do grupo criminoso e seu modo de
agir, consoante consta do relatório de investigação nos autos no
1500150-25.2022.8.26.0263. Diante disso, expediu-se mandado
de busca e apreensão, cujo cumprimento apreenderam as porções
de droga citadas na denúncia.
Em juízo, os policiais civis Patrícia Yumi Machida Ueno e
Ariovaldo da Silva Maciel confirmaram a associação dos
condenados para a prática do tráfico de drogas, com liderança
, tal como detalhado no relatório de investigação.
pelo peticionário
Ratificaram também a apreensão do entorpecente descrito na
denúncia em razão do cumprimento do mandado de busca e
. Ressaltaram que o grupo criminoso vinha sendo
apreensão
investigado cerca de seis meses antes do cumprimento do
mandado, mas os indícios de envolvimento do líder do grupo,
David, ora peticionário, no tráfico de drogas, eram anteriores.
Com efeito, a convicção da existência da associação para o tráfico
de drogas, com liderança exercida pelo peticionário, tem amparo
na prova produzida.
Do mesmo modo, com relação ao crime de tráfico de drogas.
O fato de não ter sido apreendida droga com o peticionário não
afasta a coautoria. Isso porque ele se utilizava dos demais
condenados para a armazenagem e mercancia da droga. Dessa
forma, concorreu para o tráfico de drogas.
Destarte, não há cogitar decisão contrária à evidência dos autos.
Documento eletrônico VDA47871680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: e04ee858-2dc7-425f-a60d-7d6fb0bb2eca

Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que as instâncias
ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação
(art. 33,
da Lei n. 11.343/2006).
do acusado pelo crime de tráfico de drogas
caput,
Por essas razões, é inviável a absolvição do réu ou a desclassificação da
sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio
conduta,
do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela
condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como
verificado nos autos.
Explico que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é
necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da
venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que
gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu
a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
Relembro que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no
sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem
meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando
colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o pálio do contraditório e
corroborados pelos demais elementos de prova.
Exemplificativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO EM
PAUTA E INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO ART. 35
DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE ÂNIMO ASSOCIATIVO E ESTÁVEL. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7
/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. A conclusão do magistrado singular (reformada pela Corte de
origem), acerca do animus associativo dos acusados, baseou-se
exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais.
Todavia, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo
flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito
condenatório quando colhidos no âmbito do devido processo
legal, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais
Documento eletrônico VDA47871680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: e04ee858-2dc7-425f-a60d-7d6fb0bb2eca

elementos probatórios contidos nos autos. Assim, deve ser
mantido o acórdão recorrido, quanto à absolvição dos recorridos,
pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
5. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.253.281/PI
Ribeiro Dantas
, 5a T., DJe
)
17/2/2023

Assim, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem
– como pretende a defesa –, seria necessário, nesta oportunidade, realizar
, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites
aprofundado reexame probatório
de cognição desta ação constitucional.
As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça entendem não ser cabível, no bojo do remédio heroico, o reexame
para acolher o pedido de absolvição. Nesse sentido,
aprofundado de fatos e provas
cito o seguinte julgado:
[...]
2. A via estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento
da matéria fática, como ocorre quando a decisão é atacada sob
alegações de má apreciação das provas e de desclassificação da
conduta, devendo a coação ser manifestamente ilegal.
3. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de
reclusão, sendo primário o agente e favoráveis as circunstâncias
judiciais, o regime semiaberto é o adequado à prevenção e à
reparação do delito, nos termos do art. 33 do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício
para fixar o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento
da pena reclusiva.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 270.011/SP
Nefi Cordeiro
).
22/4/2016

Assim, diante de todas essas considerações, mostra-se irretocável a
conclusão do
ora agravado de que não houve nenhuma ilegalidade
decisum
manifesta no ponto em que houve a condenação do agravante pela prática do delito
descrito no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47871680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:46
Código de Controle do Documento: e04ee858-2dc7-425f-a60d-7d6fb0bb2eca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.404 / SP
Número Registro: 2025/0126257-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001693120228260263 20632916620258260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SILMARA APARECIDA QUEIROZ
ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO CARRIEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FABRICIO DOS SANTOS
CORRÉU
: EMERSON HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID DE OLIVEIRA SOARES (PRESO)
Documento eletrônico VDA48142952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: b91ab44b-4d3c-4b36-b7ad-68426a65e86a

ADVOGADA
: SILMARA APARECIDA QUEIROZ - SP231257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: b91ab44b-4d3c-4b36-b7ad-68426a65e86a